Tribunal: TJMT
Processo: 1038233-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038233-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPOJUD - CNPJ: 08.645.182/0001-60 (APELANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPOJUD (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DESTE ESTADO (ASPOJUD) – SERVIDORES INCORPORADOS – AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA ELEVAÇÃO SALARIAL -

LEI ESTADUAL No. 10.254/2014 –
INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA -
ATO NORMATIVO QUE ATINGE SITUAÇÃO CONCRETA - PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL – POSSIBILIDADE -

PEDIDO DA AÇÃO DISTINTO DA CAUSA DE PEDIR - EMENDA A INICIAL, SE NECESSÁRIO (ART. 321 DO CPC) -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em ações coletivas, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.

A petição não pode ser acoimada de inepta se ela permite a compreensão da causa de pedir e o pedido.

Impositivo retorno dos autos à origem para regular trâmite processamento da ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M. Dr.

Bruno D’Oliveira Marques
, na Ação de Obrigação de Fazer intentada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (ID 52519951).

Irresignado, o apelante argumenta que a via eleita é adequada porque busca assegurar aos seus representados o direito de não serem obrigados a cumprir jornada de trabalho diária de 8 (oito) horas, conforme previsto na Lei Estadual no 10.254/94. Além disso, o pagamento das verbas salariais decorrentes das horas trabalhadas em excesso.

Sustenta que o direito pleiteado tem como causa de pedir a inconstitucionalidade da citada norma legislativa, que regulamentou acréscimo da carga horária diária de trabalho aos seus representados, servidores incorporados deste Poder Judiciário, sem a respectiva elevação salarial.

Assevera que a legislação estadual fere os artigos 5o (princípio da igualdade), 37 (princípio da irredutibilidade salarial), 169 (criação de despesas sem o respectivo orçamento), todos da CF, bem como se mantém dissociada do entendimento do CNJ (ID 52515202).

Consigna que o tema em discussão já foi decidido em sede de repercussão geral (ARE 660010/PR), no qual restou assentado que o aumento da jornada de trabalho deve ter a respectiva contraprestação salarial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para anular a r. sentença, com regular prosseguimento do feito em primeira instância (ID 52515202).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 52515225).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 54339964).

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer intentada pelo
ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (ID 52519951).

A combatida sentença indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, ou seja, que a ação coletiva não se presta ao controle de legalidade e/ou inconstitucionalidade de atos normativos.

Inconformado, o apelante insiste que a essência do pedido da demanda principal, em suma, é que seja assegurado aos seus representados a jornada de trabalho de 6 (seis) horas, a exemplo dos servidores efetivos deste Poder Judiciário, com as vantagens financeiras adquiridas na incorporação, bem como lhe sejam indenizadas as diferenças de salário das 8 (oito) horas trabalhadas (ID 52515202).

Afirma que a lei que impôs aos seus representados trabalharem 8 (oito) horas por dia se revela inconstitucional por afronta aos artigos os artigos 5o (princípio da igualdade), 37 (princípio da irredutibilidade salarial), 169 (criação de despesas sem o respectivo orçamento), todos da CF.

Poi
s bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada.

O instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da questão é saber se a ação coletiva constitui ou não instrumento processual adequado para assegurar aos servidores incorporados deste Poder Judiciário trabalharem 6 (seis) horas, a exemplo dos servidores efetivos, com as vantagens financeiras adquiridas na incorporação, em decorrência de suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.254/14, que instituiu a jornada de trabalho de 8 (oito) horas sem o proporcional elevação salarial.

A Associação dos Servidores do Poder Judiciário deste Estado intentou Ação de Obrigação em face do Estado de Mato Grosso, com fito de ver declarada a inexistência de relação jurídica proveniente da Lei Estadual no

10.214/2014, com a respectiva condenação nas verbas salariais decorrentes do excesso da jornada de trabalho.

No caso em apreço, a ação não ataca a lei em tese, mas, sim, aos efeitos concretos em face dela sentidos pelos representados do apelante, referente à imposição de aumento de jornada de trabalho sem a proporcional elevação salarial, sendo que a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.214/2014 foi deduzida como
causa petendi
(causa de pedir) a justificar o juízo de procedência de sua pretensão.

Inclusive, na inicial, o autor da demanda indica claramente como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.254/2014, na redação de seu artigo 1o (que determinou o acréscimo do parágrafo 6o ao artigo 35 da Lei Estadual no 8.814/2008), na forma de controle de constitucionalidade
incidenter tantum.

Dentro desse contexto, revela-se marcada de equívoco a r. sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial ao fundamento da inadequação da via eleita.

A petição inicial fora indeferida porque, na percepção do i. prolator da r. sentença recorrida, a Ação de Obrigação não se revela instrumento processual adequado à impugnação do ato normativo retratado na lei estadual, que estabelece o aumento da carga horária de trabalho de 8 (oito) horas aos servidores incorporados do Poder Judiciário sem a proporcional alteração salarial.

A Ação não se mostra adequada à impugnação de ato normativo, sob a perspectiva da constitucionalidade, apenas quando a questão constitucional posta constituir no próprio pedido, e também sua causa. Ou seja, quando a causa de pedir se confunde com o pedido deduzido na ação.

A inadequação não ocorre quando a causa de pedir e o respectivo pedido tem conteúdo próprio, o que, inclusive, se revela ser o caso deduzido – ou adaptável – a demanda aqui proposta – art. 321 do CPC.

A alegação de inconstitucionalidade da norma que tem efeitos em situação concreta – violação a direito subjetivo - pode ser suscitada como causa de pedir nas ações, podendo, se procedente, ser declarada em controle difuso.

O pedido imediato da ação coletiva deve sempre natureza condenatória, em sentido lato, aquela que busca impor ao réu uma condenação em dinheiro, ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, exatamente como requer o autor da demanda no caso posto, ao passo que o pedido imediato da ação direta de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, porquanto visa, justamente, extirpar do ordenamento jurídico, como efeito da declaração de inconstitucionalidade,

determinada lei ou ato normativo.

A propósito, colaciona-se julgado nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei no 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão." (RE 910570 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL No 3.671/16. ROSÁRIO DO SUL. DEBATE ENVOLVENDO A CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA NORMA.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
E EXTINÇÃO DA
AÇÃO
. NECESSIDADE DE REFORMA. VIOLAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO DEVIDAMENTE APONTADO POR FATOS CONCRETOS. REGULAR TRÂMITE DA
AÇÃO

QUE SE IMPÕE, EM CONTROLE
DIFUSO
. 1. Hipótese em que a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) almeja a revogação de autuações de infração, assim como a vedação a outras imposições da espécie, baseados na Lei Municipal no 3.671/16 de Rosário do Sul, que determina obrigatória a manutenção do serviço de vigilância armada durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, inclusive nos finais de semana e feriados e outras disposições. 2. Ao contrário do que aduzido em sentença, há demonstração de situação concreta de alegada violação de direito subjetivo por eventual
inconstitucionalidade
da disposição legal local (notificação de banco filiado), o que legitima a pretensão – que tem por causa de pedir a
inconstitucionalidade
da lei, autorizando a veiculação do pedido na via comum em controle aberto. A
inconstitucionalidade
, em suma, se revela como a causa de pedir diante de situações concretas (multas) e, por conseguinte, exige análise para o deslinde do caso em controle
difuso
. Conforme documentos que acompanham a exordial, aliás, já houve notificação de banco filiados, salientando-se que o Banco Banrisul daquela cidade restou notificado por infração à referida lei municipal, sendo-lhe conferido o prazo para sanar a irregularidade, sob pena de multa. Trata-se, pois, ao contrário do que constou no decreto singular, de evidente alegação de violação a direito subjetivo, consubstanciando-se caso jurídico que reclama apreciação. 3. Impositiva a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular trâmite e processamento da
ação
. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70079796645, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 27-02-2019)
”

O Prof. Humberto Theodoro Júnior, em valiosa lição, orienta no sentido de que
“o interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual”.

Ou seja, se alguém, como no caso, sofre um prejuízo não propondo a demanda, resulta daí que, para evitar tal prejuízo, necessita-se exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Aliado a isso, a jurisprudência, agora de certo modo abraçada pelo Novo Código de Processo, considera necessário oportunizar ao autor prazo para que promova a emenda da inicial, quando possível. Veja:

“Art. 321 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

De forma prática, significa que o magistrado pode determinar ao peticionante que se comunique de forma mais clara, para explicar melhor o que se busca, em atendimento aos requisitos que o NCPC exige para cada tipo de ação.

Logo, pode-se possibilitar a emenda à inicial porque não há propriamente confusão entre a causa de pedir e pedido quanto ao que constitui ao objetivo que se pretende.

Mas, no caso em testilha, é mesmo hipótese de desconstituir a sentença, com a consequente tramitação regular da ação, formação de contraditório e eventual dilação probatória e julgamento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar
o retorno dos autos à origem para regular processamento. E, se assim entender o i. Juízo, seja oportunizado ao autor emendar a petição inicial, atendendo-se aos parâmetros que possa eventualmente indicar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021